Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023115-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 384.114.821-20 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), LUIZ BATISTA JORGE - CPF: 303.812.150-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração unilateral de voo sem notificação prévia no prazo legal, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2.

A jurisprudência reconhece que situações dessa natureza extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano suportado sem ocasionar enriquecimento indevido do lesado.

4.

A quantia de R$ 9.000,00 para cada um dos autores, fixada pelo juízo de origem revela-se acima da média praticada em hipóteses semelhantes, justificando sua redução para R$ 6.000,00, quantia compatível com os parâmetros da Segunda Turma Recursal.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais, a cada um dos autores, em razão de alteração unilateral do voo de volta, sem a notificação prévia no prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025